Tribunal: STF
Processo: CJ 6989
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-08-02
Data de publicação: 1991-08-02

Ementa:
- Conflito de competência.
         - Inexiste, no  caso,  conflito  de  competência,  porquanto
este só pode existir entre autoridades ou órgãos judiciarios, e o ora
suscitado - o Tribunal de Contas da  União  não  tem  essa  natureza,
certo como e que não integra ele o Poder Judiciario.
         - Por outro lado, não mais tendo  esta  Corte,  em  face  da
Constituição  Federal  atual,  competência  para   julgar   quaisquer
conflitos de  atribuições  -  competência  essa  que  passou  para  o
Superior Tribunal de Justiça -, não pode ela  deliberar  sobre  se  o
conflito em causa caracteriza, ou não, conflito de atribuições,  pois
essa deliberação ja implica julgamento do conhecimento dessa  espécie
de conflito.
         -  Conflito  de  competência  que  não   se   conhece,   por
inexistente.